Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-98.2018.8.14.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002523-98.2018.8.14.0030

APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

APELADO: GAEL EMILSON DA SILVA BOTELHO, GUILHERME DA SILVA BOTELHO, GUSTAVO RUAN DA SILVA BOTELHO, ROSICLEIA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002523-98.2018.8.14.0030

EMBARGANTE
:
CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

ADVOGADOS: RENATA MENDONCA DE MORAES E ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: GAEL EMILSON DA SILVA BOTELHO E OUTROS

ADVOGADOS: SAMIRA VIANA SILVA E NATALIA ALTIERI SANTOS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E CONSIDEROU A CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL OBJETIVAMENTE PELO EVENTO DANOSO QUE LEVOU AO ÓBITO DE GENITOR E COMPANHEIRO DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO TERIA INCORRIDO EM OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. POSICIONAMENTO FIRMADO SEGUNDO O ENTENDIMENTO DE QUE O EVENTO DANOSO OCORREU EM DETRIMENTO DA CIÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE REITERADAS INSEGURANÇAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NA LOCALIDADE. A RESPONSALIBIDADE DA CONCESSIONÁRIA É OBJETIVA, VIDE ART. 37, §6ª DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE, TAMBÉM, EM MANTER A REDE DE ENERGIA SEGURA. INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. SALÁRIO-MINIMO TOMADO SOMENTE COMO BASE, SENDO ADMITIDO NAQUELE VALOR VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA; COM AS DEVIDAS CORREÇÕES PREVISTAS EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O acórdão ora embargado não incorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.012 do CPC/2015, eis que não restou omisso;

II – Vislumbrando os autos e o ato decisório colegiado, nota-se que o acórdão se manifestou sobre o tema debatido e considerou que a concessionária era responsável objetivamente pelo evento ocorrido ao ter ciência da insegurança da rede de energia na localidade e não ter realizado nenhum procedimento mais firme para garantir a resolução do problema;

III – Por outro lado, a fixação do valor indenizatório moral tomado como base o salário-mínimo não conduziu a vinculação do primeiro com o último, fato esse vedado e considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal;

IV – O que se vê é que o salário-mínimo está fixado como valor base, devendo ser tomado como aquele vigente à época da sentença;

V – Não se confunde, portanto, a tomada do salário-mínimo como base e vinculá-lo ao valor indenizatório, eis que o que é vedado é unicamente a estipulação da correção da sentença ao longo dos ganhos salariais mínimos;

VI - Embargos de Declaração conhecidos e desacolhidos

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002523-98.2018.8.14.0030

EMBARGANTE
:
CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

ADVOGADOS: RENATA MENDONCA DE MORAES E ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: GAEL EMILSON DA SILVA BOTELHO E OUTROS

ADVOGADOS: SAMIRA VIANA SILVA E NATALIA ALTIERI SANTOS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A
em face de Acórdão (ID. 11289575) que julgou o recurso de Apelação Cível nos autos nª 0002523-98.2018.8.14.0030.

De antemão, cumpre ressaltar que a acórdão manteve a sentença de piso. Nesse caminho, considerou o julgamento colegiado que a concessionária de distribuição de energia elétrica possuiu responsabilidade em evento que ocasionou no óbito de familiar das partes, resultando assim seu dever de reparar moralmente, em 500 (quinhentos) salários-mínimos, e materialmente, fornecendo pensão devida à companheira e três filhos menores do de cujus, no percentual de 2/3 do salário-mínimo.

Apresentados os embargos declaratórios (ID. 11500215), alegou a outrora apelante de que o acórdão quedou em omissão por quatro vezes: 1) ao não ter se debruçado sobre o fato de que a parte não teria restado inerte frente as irregularidades que ocasionaram o evento danoso, mas que ainda estava naquela oportunidade dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto pela ANEEL para realizar o procedimento solicitado; 2) ao não ter observado que a reiterada ocorrência de pane elétrica na localidade não teria ocorrido estritamente por sua culpa, mas por reiteradas irregularidades realizadas por terceiros que sobrecarregavam a rede de energia; 3) ao não ter examinado que o acidente ocorreu por imprudência do de cujus, o qual não esperou a chegada da equipe técnica da embargante para prestar a devida assistência; 4) ao não ter percebido a impossibilidade da fixação de dano moral vinculado com o salário-mínimo, vide jurisprudência superior.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos, pela manutenção do acórdão (ID. 11539806).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002523-98.2018.8.14.0030

EMBARGANTE
:
CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

ADVOGADOS: RENATA MENDONCA DE MORAES E ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: GAEL EMILSON DA SILVA BOTELHO E OUTROS

ADVOGADOS: SAMIRA VIANA SILVA E NATALIA ALTIERI SANTOS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A
em face de acórdão proferido pelo presente tribunal de justiça que julgou improcedente o recurso apresentado pela ora embargante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que não assiste em razão o embargante, eis que o acórdão não quedou em qualquer omissão.

Nesse sentido, nota-se que as três primeiras omissões apontadas foram objeto da análise recursal. É o que se vê diante do ato decisório colegiado, vide que neste foi firmado o posicionamento diante do caso, considerando-se pela responsabilidade objetiva da concessionária da qual sabia da reiterada ocorrência de eventos irregulares na região, motivo pelo qual deveria ter agido a fim de garantir fortemente a manutenção e conservação da rede elétrica.

Ora, como foi ressaltado, a concessionária não pode se eximir de sua responsabilidade pela manutenção e segurança da rede elétrica em razão de ações de terceiros. Sua responsabilidade é objetiva, vide o art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

Então, como foi bem cristalino o acórdão, desconsidera-se para o vislumbre do prazo se a embargante estava: 1) dentro do prazo para atender o chamado, ou; 2) à mercê da insegurança da rede de distribuição decorreu da ação de terceiros, ou; 3) afastada da responsabilidade vide ação imprudente do
de cujus.
Logo, notou-se no julgado que o fato ocorreu diante da inercia da concessionária em realizar os devidos procedimentos para garantir a plena segurança de sua rede de energia.

Foi assim que o acórdão se posicionou, não restando omisso quanto a esse ponto. Vejamos:

“O argumento trazido pelo apelante, da existência de “gambiarras” no sistema elétrico, só desfavorece seus próprios argumentos, pois, como bem firmado na sentença recorrida, “a reiterada ocorrência de pane elétrica, com curto circuito e quebra da fiação, nas imediações da residência dos autores comprova a negligência da requerida que, em vista da ausência de prestação de serviço regular, deu causa ao sinistro, uma vez que poderia agir de modo preventivo diante dos registros de curto circuito naquele local, eliminando o risco de acidentes.”

Desse modo, a ré não logrou êxito em provar que realizava a regular manutenção da rede elétrica no local do acidente a fim de evitar justamente que eventos trágicos dessa natureza aconteçam e efetivamente prestar serviço seguro, adequado e de qualidade. Limitou-se a apelante a informar ter ciência da ocorrência de irregularidades na rede elétrica do local, sem adotar nenhuma providência para sanar o problema, fazendo-o tão somente após o acidente que vida do companheiro da autora.

Por outro lado, inexiste também omissão no que tange a alegada vinculação do valor indenizatório moral a certo número de salários-mínimos. Como sabemos, sendo esse posicionamento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a vinculação da condenação ao pagamento de indenização moral ao salário-mínimo. Todavia, é preciso se atentar que o termo ‘
’vinculação’’
diz respeito ao fato hipotético desse ser estipulado de forma a sempre ser atualizado conforme os aumentos do salário mínimo. Nesse caso, não foi assim que se expressou o acórdão, vide que o salário-mínimo, no que se refere à condenação em danos morais, está ali previsto somente como base da indenização, devendo ser assumido como o salário-mínimo vigente à época da sentença, com as devidas correções, conforme previsto na sentença de piso.

Elucidando o tema, observemos a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. PRETENSÃO AO CÁLCULO DO SALÁRIO MÍNIMO NO VALOR EQUIVALENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. O valor representativo da expressão "100 salários mínimos", serviu de base para compor o valor indenizatório e, por óbvio, equivale ao vigente na data em que foi proferida a decisão. Ausência de violação ao artigo 7º, IV, da CF. O juízo não vinculou a variação do valor do salário mínimo para a atualização do montante indenizatório, apenas fixou como base da indenização, valor equivalente a 100 salários mínimos, correspondente ao salário mínimo vigente na data da sentença. Precedentes do E. STF. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3003299-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)

Assim, não merece prosperar a pretensão dos embargos, eis que o acórdão não restou omisso na exposição do seu posicionamento.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter o acórdão por seus termos.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023